Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-16.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – limitação de descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos para amortização de mútuo determinado em outra demanda – apontamento do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito – possibilidade – suspensão da exigibilidade das prestações em relação aos valores que ultrapasse o limite de 30% que não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – limitação de descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos para amortização de mútuo determinado em outra demanda – apontamento do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito – possibilidade – suspensão da exigibilidade das prestações em relação aos valores que ultrapasse o limite de 30% que não foi determinada – circunstância que não impedia o banco de reclamar o crédito por outros meios, inclusive com a inscrição em cadastros de inadimplentes – dano moral inexistente – sentença mantida nesse ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – pena aplicada pelo i. magistrado, com fundamento nos artigos 77 e 80 do CPC ao pagamento, pelo autor, de multa de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa em favor do réu e do Estado, por perdas e danos e pela alteração de fatos – autor que buscou o pagamento de indenização por dano moral que alega ter suportado em razão do apontamento de seu nome em cadastros de inadimplentes, após determinação judicial para a limitação de descontos para amortização de mútuo que firmou com o réu – conduta do apelante que não justifica a condenação nas penas de litigância de má-fé que lhe foi imposta – condenação afastada.

Resultado: recurso parcialmente provido.